Tribunal: TJSP
Processo: 1603869-96.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" da Concessionária Move São Paulo para responder pelo IPTU de imóvel desapropriado, sobre o qual está em obras a construção da "Linha 6 Laranja do Metrô" -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 - Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" da Concessionária Move São Paulo para responder pelo IPTU de imóvel desapropriado, sobre o qual está em obras a construção da "Linha 6 Laranja do Metrô" - Descabimento - Devedora que exerce a posse sem "animus domini", a afastar a condição de contribuinte prevista no artigo 34 do CTN - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.